Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Cabe ao autor promover o recolhimento das custas complementares não compreendidas nas custas iniciais, conforme disposição do art. 82, do CPC.
2. O recolhimento das custas complementares é indispensável para a realização de novas diligências e a localização do bem, razão pela qual a inércia do autor em atender a determinação judicial autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.
3. Deixando de promover os atos que lhe competem, é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ficando dispensada a intimação pessoal do autor, por não figurar hipóteses previstas no §1o do art. 485 do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.